Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702217-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CARNEIRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência nos autos 0711879-34.2023.8.07.0018, ante a alegação de que o gabarito da prova objetiva está eivado de vícios. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de que reinserido no certame. É o breve relato. Decido. Intimado a comprovar a condição de hipossuficiência financeira, o agravante recolheu o preparo recursal, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento do agravante a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório, não constitui prova pré-constituída do alegado direito, dessa forma não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar nessa via recursal. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito da demanda, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Acrescente-se que, conforme argumentou o magistrado na origem, constatado erro na divulgação do gabarito definitivo, é possível a retificação do ato, ainda que implique em reclassificação dos candidatos, por força do princípio da autotutela inerente à Administração, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ademais, de acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora